Tribunal: TCU
Processo: 020.188/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor da Diálogos, além de Roseane Alves Rodrigues, como dirigente dessa entidade, diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais transferidos por força do Convênio n.o 710706/2009 destinado à realização do projeto intitulado como Cena Brasil sob o valor original de R$ 112.000,00 pelo aporte de R$ 100.000,00 em recursos federais e R$ 12.000,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 18/11/2009 a 19/1/2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor da Diálogos, além de Roseane Alves Rodrigues como dirigente dessa entidade, diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais transferidos por força do Convênio n.o 710706/2009 destinado à realização do projeto intitulado como "Cena Brasil" sob o valor original de R$ 112.000,00 pelo aporte de R$ 100.000,00 em recursos federais e R$ 12.000,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 18/11/2009 a 19/1/2010; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. promover o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o cancelamento do débito imputável solidariamente a Diálogos, com Roseane Alves Rodrigues, sob o valor original de R$ 50.633,88, em 29/12/2009, ficando obrigadas, todavia, ao pagamento da dívida para obterem a eventual quitação, nos termos do art. 93 da Lei n.o 8.443, de 1992, e dos arts. 169, VI, e 213 do RITCU, além dos arts. 6o, I, e § 3o, 7o, III, e 19, caput , da IN TCU n.o 71, de 2012, com a alteração pela IN TCU n.o 76, de 2016; e 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, às responsáveis indicadas no item 3 deste Acórdão, para ciência.